Tribunal: CARF
Processo: 15453.000852/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15453.000852/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.652 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WILSON TARCISIO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependentes que, por
opção do contribuinte, foram incluídos na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento de ofício correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15453.000852/2009-92
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000852/2009-92

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-59.497 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ(1) (fls. 28 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar, no valor de R$
893,00, conforme fl. 07;
2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 32.250,24,
conforme fl.06;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls.
02/03, alegando, em síntese:
1. que reconhece o equívoco cometido na declaração apresentada em 07/04/2006, contra
recibo 12148726-3, quando não acrescentou ao montante recebido do INSS — CGC
29.979.036/ 0001-40 o valor de R$ 15.250,95 (quinze mil, duzentos e cinquenta reais e
noventa e cinco centavos), com retenção na fonte de R$ 457,63 (quatrocentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos);
2. que requer um parcelamento em um prazo não inferior a 70 parcelas;
3. que foram adicionados indevidamente, o valor de R$ 10.249,27, por se tratar de
rendimento de sua esposa que apresenta a justificativa dos seus rendimentos em
separado e como isenta;
Apresentou, o contribuinte, complementação à impugnação, às fls. 18/19, em
28/10/2008.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:

A impugnação de fls. 02/03 é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo,
pois, ser conhecida. Todavia, deixo de apreciar a complementação à impugnação de fls.
18/19, com relação às matérias não argüidas originariamente na impugnação de fls.
02/03, por ter sido apresentada em prazo superior a 30 dias, contados do recebimento da
notificação, sendo, portanto, intempestiva, em observância ao art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972.
Inicialmente, destaca-se que o contribuinte concorda em relação à Omissão de
Rendimentos referente ao recebimento de ação da justiça federal em face do INSS, no
valor de R$ 15.250,95. Destaca-se, ainda, que o mesmo não se manifesta em relação à
omissão de R$ 6.750,02, referente à fonte Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência e em
relação à Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte, no valor de R$ 893,00.
Ressalta-se, por fim, que, como decorrência lógica da argumentação formulada pelo
contribuinte de que o valor contestado se refere à sua esposa, há que se desconsiderar o
valor utilizado como dedução de dependente, tratando-se de matéria não impugnada,
consolidando-se a exigência fiscal, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72 que regula o
Processo Administrativo Fiscal.
(...)
Com relação à alegação de que o rendimento de R$ 10.249,27, referente à fonte
pagadora INSS se refere a rendimento recebido por sua esposa, que apresenta a
justificativa de seus rendimentos em separado e como isenta, tal argumentação não
merece prosperar.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000852/2009-92

Em análise dos sistemas internos da Receita Federal, verifica-se que o contribuinte
apresentou DIRPF original, em 07/04/06 e retificadora, em 23/08/2009, incluindo como
dependente a sua esposa, conforme abaixo:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
046.501.077-68 ANGELA MUNIZ RAMOS 26/01/1942
11
REGULAR
Verifica-se, ainda, que sua esposa apresentou DAI, em 19/09/2006. Todavia,
considerando a opção formulada pelo contribuinte, inclusive em retificadora após a
apresentação da DAI, de considerar a sua esposa como sua dependente, deveria, o
mesmo, ter incluído todos os rendimentos por ela percebidos, motivo pelo qual há que
se manter o lançamento, nesta parte.
Pedido de Parcelamento
Quanto a este pedido de parcelamento referente a parte não impugnada, deve ser
esclarecido que não cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a
manifestação inicial em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos
ou parcelamento de tributos, sendo, portanto, tal matéria estranha à lide. Desta forma,
considera-se este pedido fora da impugnação ao mérito da presente Notificação de
Lançamento.
Cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação sobre matéria
controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações já
realizadas pelas competentes autoridades da Receita Federal, conforme previsto no art.
229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (Portaria MF no 587/2010),
in verbis:
“Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.”
Destarte, em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
razão pela qual deve ser mantido o imposto suplementar apurado de R$ 7.840,57 da
seguinte forma:
R$ 7.562,45 a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
R$ 278,12 a ser acrescido de multa de ofício de 20% e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
17/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 34, alegando, em apertada síntese:
a) ocorrência de prescrição
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000852/2009-92

b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo (despacho de fl. 40) e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Preliminar
Prescrição intercorrente no processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte requer o reconhecimento de prescrição
intercorrente do processo administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim sendo, REJEITO A PRELIMINAR suscitada e passo à análise do mérito.

Mérito

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15453.000852/2009-92

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Em sua defesa, o contribuinte invoca informações que teriam constado de sua
DAA retificadora, relativa ao período fiscalizado, entregue à Receita Federal em 03/11/2009.
Ocorre que a notificação de lançamento objeto do presente processo foi lavrada em 31/08/2009,
tendo o recorrente dela tomado conhecimento em 08/09/2009 (fl. 14), relativa a procedimento
que revisou a retificadora última até então, entregue em 23/08/2009. Cabe então esclarecer que,
após o início da ação fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade em relação ao tributo/período
fiscalizado e, sendo assim, não surtem efeito, no sentido de afastar o lançamento, declarações
retificadoras transmitidas posteriormente.
Deve entretanto a unidade da Receita Federal, ao liquidar o valor a cobrar do
crédito aqui tratado, verificar eventual ocorrência de pagamentos do imposto passíveis de serem
compensados.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, REJEITO A
PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Original